Tribunal: STF
Processo: AI 594093
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
   FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. SÚMULA 283 DO STF.
I
   - O acórdão recorrido, ao entender pela exigibilidade de
   contribuição previdenciária dos aposentados que retornam à
   atividade, assentou-se em fundamentos constitucional e
   infraconstitucional. A ausência de interposição de recurso
   especial atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.